Tribunal: TJMT
Processo: 1000999-35.2020.8.11.0039
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000999-35.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RUBENS BRUNO SABINO DE FIGUEIREDO - CPF: 030.454.191-51 (APELANTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), LINDOMAR DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 010.803.631-65 (APELANTE), RICARDO SANTANA DA SILVA - CPF: 020.008.281-75 (APELANTE), HELIO APARECIDO DA SILVA - CPF: 567.577.001-15 (ASSISTENTE), JORGE ALVES CASSIANO - CPF: 942.160.611-68 (ASSISTENTE), SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 013.903.531-17 (ASSISTENTE), SOLANGE DE SOUZA MARTINS - CPF: 021.840.411-57 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE DOLO – MATERIALIDADE E AUTORIA – EVIDENCIADAS – PEDIDOS NEGADOS – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – PROVAS ROBUSTAS DEMONSTRADAS – 3. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL – REINCIDÊNCIA DOS APELANTES – REGIME ABERTO – NEGADO – SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÕES DESPROVIDAS.

Os apelantes alegam, em síntese, a ausência de dolo na conduta, bem como a insuficiência de provas para a caracterização do delito, pleiteando a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para receptação culposa.

A materialidade do crime de receptação foi devidamente comprovada pelos elementos constantes nos autos, incluindo os boletins de ocorrência, os depoimentos das testemunhas e dos réus, bem como os documentos de apreensão. O dolo dos apelantes foi amplamente demonstrado, sendo clara a ciência da origem ilícita do bem receptado.

Em relação aos apelantes Ricardo Santana da Silva e Lindomar Dias de Oliveira, requerem também a alteração do regime inicial de cumprimento da pena, alegando que a fixação do regime semiaberto não se justifica, dado que não há elementos que demonstrem a necessidade de maior severidade no cumprimento da pena.

A reincidência dos apelantes, evidenciada nos autos, justifica a fixação do regime semiaberto, não havendo elementos que justifiquem a alteração para regime mais brando.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de um recurso de apelação criminal interposto por
RICARDO SANTANA DA SILVA, LINDOMAR DIAS DE OLIVEIRA E RUBENS BRUNO SABINO DE FIGUEIREDO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos da ação penal no 1000999-35.2020.8.11.0039, que condenou os réus pelo crime de receptação previsto no artigo 180, caput do Código Penal. (Id. 209287922).

1.

Apelante
Ricardo Santana da Silva e Lindomar Dias de Oliveira
, a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, inicialmente no regime semiaberto e 11 (onze) dias-multa.

2.

Apelante
Rubens

Bruno Sabino de Figueiredo
, a pena de 01 (um) ano de reclusão, inicialmente no regime aberto e 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa de
Ricardo Santana da Silva
e
Lindomar Dias de Oliveira
, busca pela absolvição dos apelantes, em razão da ausência de dolo da conduta, subsidiariamente, caso não seja reconhecida a absolvição, que os apelantes sejam condenados na figura de receptação culposa, bem como a alteração do regime inicial do cumprimento de pena para o aberto e a substituição de pena para a restritiva de direitos. (Id. 209287948).

Nas razões, a defesa técnica do apelante
Rubens Bruno Sabino de Figueiredo
, pugnou pela absolvição do réu, pela manifestação da inocência e pela ausência de provas nos termos do artigo 386, II, V e VII do CPP. Caso assim não entenda pelo princípio da eventualidade, que seja desclassificada a conduta para a prática de receptação culposa ou privilegiada. (Id. 209287942).

Em contrarrazões, o
parquet

manifestou-se pelo improvimento dos recursos interposto por

Ricardo Santana da Silva, Lindomar Dias de Oliveira e Rubens Bruno Sabino de Figueiredo
, mantendo-se incólume a sentença penal condenatória. (Ids. 209287944 e 209287950).

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos, assim sintetizando: (Id. 211374680).

“Sumário: Apelação Criminal – Receptação dolosa (artigo 180, do Código Penal) – Sentença Condenatória – Irresignação defensiva: Pretendida absolvição por insuficiência probatória e/ou desclassificação para a modalidade culposa – Impertinência – A materialidade e a autoria delitivas são incontestáveis diante das provas colhidas – A condenação é de ser mantida, tal como consta da sentença, uma vez fundamentada e lastreada em elementos que apontam, categoricamente, a presença das circunstâncias do tipo penal descrito no artigo 180, caput do Código Penal. Pedido alternativo: Apelantes Ricardo Santana da Silva e Lindomar Dias de Oliveira – Fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito – Inadmissibilidade – Réus reincidentes. Pelo desprovimento dos recursos”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado trata-se de um recurso de apelação criminal interposto por
RICARDO SANTANA DA SILVA, LINDOMAR DIAS DE OLIVEIRA E RUBENS BRUNO SABINO DE FIGUEIREDO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos da ação penal no 1000999-35.2020.8.11.0039, que condenou os réus pelo crime de receptação previsto no artigo 180, caput do Código Penal.

Narra a denuncia,
in verbis
: (Id. 209287794)

“[...]=>
RUBENS BRUNO SABINO FIGUEIREDO
, de cognome “BRUNO”, brasileiro, solteiro, agropecuarista, portador da cédula de identidade n.o 1906400-4 SSP/MT, inscrito no CPF n.o 030.454.191-51, nascido aos 28/12/1991, natural de Porto Esperidião/MT, filho de Rubens Sabino de Figueiredo e de Lourdes Junqueira de Andrade, residente na Avenida Januário Santana, s/n.o, Centro, ou na Fazenda Estância Céu Azul / Buriti – Barranqueira, ambos situados na zona rural do município de Porto Esperidião/MT, Telefones: (65) 99663-6936 / 99988-6401;

=>
LINDOMAR DIAS DE OLIVEIRA
, vulgo “PACÚ”, brasileiro, convivente, mototaxista, portador da cédula de identidade n.o 1646440-0 SSP/MT, inscrito no CPF n.o 010.803.631-65, nascido aos 04/03/1985, natural de Mirassol d’Oeste/MT, filho de Cláudio Monteiro e de Elisete Dias de Oliveira, residente na Rua Celina, n.o 234, município de Porto Esperidião/MT, Telefones: (65) 99258-0402 / 999805-6010, e de;

=>
RICARDO SANTANA DA SILVA
, conhecido como “RICARDINHO”, brasileiro, solteiro, tratorista, portador da cédula de identidade n.o 1476134-5 SSP/MT, inscrito no CPF n.o 020.008.281-75, nascido aos 16/08/1985, natural de Porto Esperidião/MT, filho de Sebastião da Silva e de Deonice de Fátima Santana, residente na Rua Paulo Veríssimo, n.o 304, bairro Beira Rio, município de Porto Esperidião/MT,

em razão das condutas delituosas a seguir expostas:

FATO 01
:

Consta do Inquérito Policial n.o 046/2020 que, em data / hora / local não determinados nos autos apuratórios, mas ocorrido entre os meses de março a maio de 2020, no município de Porto Esperidião, o implicado RUBENS BRUNO SABINO FIGUEIREDO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, adquiriu e/ou recebeu, em proveito próprio ou alheio, 01 (um) aparelho celular, da marca “Samsung”, modelo “J75 Pro”, de cor dourada, produto do crime de roubo, pertencente à vítima ADJALMA MARQUES DA SILVA (conforme Boletim de Ocorrência n.o 2020.83092 – f. 05-07 do IP), cujo aparelho móvel fora subtraído no contexto fático apurado deste mesmo caderno policial, ilícito ocorrido no dia 23/03/2020, por volta de meio dia, no imóvel rural denominado “Sítio 3 Irmãos”, situado na zona rural deste município de São José dos Quatro Marcos.

FATO 02
:

Emerge, outrossim, do procedimento apuratório que, em data não especificada nos autos investigativos, mas ocorrida entre os meses de abril e maio de 2020, no município de Porto Esperidião/MT, o denunciado RICARDO SANTANA DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, adquiriu e/ou recebeu, em proveito próprio ou alheio, o aparelho móvel descrito no FATO 01.

FATO 03
:

Exsurge, ademais, do almanaque policial que, em data e horário não especificados nos autos, mas ocorrido entre os meses de abril e mês de 2020, na residência situada na Rua Paulo Veríssimo, n.o 304, bairro Beira Rio, no município de Porto Esperidião/MT, o denunciado LINDOMAR DIAS DE OLIVEIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, adquiriu, em proveito próprio ou alheio, o aparelho móvel indicado no FATO 01.

De proêmio, impende consignar, que, no dia 23/03/2020, por volta do meio dia, policiais civis tomaram conhecimento da ocorrência do crime de roubo, ocorrido na propriedade rural denominada “Sítio 3 Irmãos”, situado na zona rural deste município de São José dos Quatro Marcos, consoante Boletim de Ocorrência n.o 2020.83092, confeccionado na Delegacia de Polícia desta cidade, (f. 05-07 do IP).

Na oportunidade, apurou-se que o grupo criminoso composto pelos implicados LUAN FERREIRA MELO, ALYSON ROGÉRIO SANCHES GOMES, SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS e UILSON ANTÔNIO DE FARIA, que figuram como réus no bojo da ação penal registrada sob o n.o 1000722-19.2020.8.11.0039, em trâmite nesta Comarca, invadiram o aludido imóvel rural, e, lá estando, empalmaram vários objetos, entre os quais 03 (três) aparelhos celulares.

No decorrer das apurações investigatórias, visando identificar os envolvidos na aludida trama criminosa, bem como o paradeiro dos objetos surrupiados, na data de 29/05/2020, os agentes de polícia tomaram conhecimento de que 01 (um) dos telefones móveis empalmados pelos autores do crime patrimonial estava na posse de SOLANGE DE SOUZA MARTINS, moradora do município de Porto Esperidião ( vide Boletim de Ocorrência n.o 2020.128098 – f. 161- 163 do IP n.o 46/2020).

Ato contínuo, após localizarem SOLANGE, esta, ao ser ouvida em solo policial, declarou que, no dia 19/05/2020, adquiriu o aparelho móvel da marca “Samsung”, modelo “J75 Pro”, de cor dourada, do denunciado LINDOMAR DIAS DE OLIVEIRA, também conhecido pela alcunha de “PACÚ”, pagando a ele o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), o qual havia exposto à venda o telefone portátil pelo aplicativo de mensagens whatsapp, tendo ela afiançado que LINDOMAR “vende direto ‘esses celular’, coloca no status do celular dele”, bem como que “ele posta direto vendendo essas coisas” (f. 165/166 do IP).

Em razão das informações acima prestadas, o codenunciado LINDOMAR também fora ouvido, oportunidade na qual relatou ter adquirido o aparelho móvel em questão do implicado RICARDO SANTANA DA SILVA, conhecido como “RICARDINHO”, que o teria oferecido pelo importe de R$ 300,00 (trezentos reais), e que tal telefone pertenceria a um amigo chamado “BRUNO”, posteriormente identificado como sendo o incriminado RUBENS BRUNO SABINO FIGUEIREDO.

Em razão da oferta do aparelho telefônico, o increpado LINDOMAR se deslocou até a casa do codenunciado “RICARDINHO”, onde comprou o dispositivo móvel pelo importe de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais), tendo dito que, embora “BRUNO” estivesse no local, negociou apenas com o RICARDO, e, inclusive, entregou o dinheiro a este último, e, na ocasião, não perguntou sobre a nota fiscal, nem origem do objeto, e RICARDO lhe disse que o aparelho seria dele.

Outrossim, em suas declarações, o denunciado LINDOMAR relatou que, logo após a aquisição do telefone celular, o vendeu para SOLANGE pelo valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), tendo recebido dela, por ocasião desta negociação, a importância de R$ 200,00 (duzentos reais), e, poucos dias depois, 01 (um) outro aparelho celular, da marca/modelo “Samsung J2”.

Por conta disso, o imputado RICARDO SANTANA DA SILVA também foi instado a prestar declarações sobre os fatos, átimo em que informou ter recebido contato telefônico do codenunciado RUBENS BRUNO, que lhe relatou o interesse em alienar seu aparelho celular, tendo RICARDO lhe respondido que não tinha condições de comprá-lo, mas ofereceu o dispositivo móvel a LINDOMAR, vulgo “PACÚ”, que, por sua vez, se interessou em comprá-lo, e, em razão disso, RICARDO intermediou esta transação entre RUBENS BRUNO e LINDOMAR, que pagou pelo bem a soma monetária de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais), e que não teria recebido qualquer valor por conta desta negociação.

Por fim, o acusado na mencionada ação penal, SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS, ao ser ouvido em sede de interrogatório na Delegacia de Polícia, em razão da prática do delito de roubo outrora investigado, afirmou que teria vendido o dispositivo móvel subtraído da vítima ADJALMA para uma pessoa residente na cidade de Porto Esperidião que o denunciado RUBENS BRUNO SABINO FIGUEIREDO conhece, e que este intermediou a venda do aparelho pelo importe de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais), de modo que o telefone fora repassado a RICARDO SANTANA DA SILVA, que, por sua vez, vendeu o aparelho para “PACÚ”, (f. 199 do IP).

Para melhor analise, peço vênia para transcrever a sentença na parte que alude. (Id. 209287922).

“[...]
SENDO ESSE O RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO.

O juiz pode fundamentar sua decisão se a prova produzida durante a fase judicial do processo penal for capaz de levar à mesma conclusão a que chegou a fundamentação. Mesmo que o julgador retire dos elementos produzidos exclusivamente na fase extrajudicial parte do seu convencimento, isso não anulará a decisão, se esses elementos extrajudiciais forem corroborados pelas provas produzidas durante a fase judicial.

Jorge Alves Cassiano (Investigador de Polícia) ao ser ouvido em Juízo, relatou:

“Que não se recorda da data do crime exatamente, mas que houve um roubo na região, que durante as investigações foi solicitada a quebra de sigilo do aparelho do crime que direcionou para pessoas envolvidas no crime, que levou a uma pessoa chamada Maria no município de Porto, que durante a investigação foi parar com outra mulher, que essa mulher mencionou que havia adquirido o aparelho de uma pessoa chamada por apelido “pacu” e posteriormente em contato com esse moto taxista ele disse que havia adquirido do senhor Ricardo, que em contato com esse senhor Ricardo este mencionou que apenas intermediou o negócio que foi vendido por Sabino (o sobrenome) que em diligencia na casa desse senhor “Sabino” esse negou todo o envolvimento e disse que esse senhor “Pacu” não estaria dizendo a verdade, que durante as investigações um dos autores do roubo confirmou que havia solicitado a um amigo Sabino que intermediasse a venda ou auxiliasse a vender o aparelho celular roubado. Que quem teria afirmado isso seria Sebastião “Tiãozinho”, que esta foragido até o presente momento, que o senhor Ricardinho Ricardo disse que não teve lucro, que apenas acompanhou ou indicou o senhor Bruno para a Venda para o senhor Pacu, que segundo a senhora Solange era comum. Que foi vendido por uns 300 reais”.

A testemunha Solange, em juízo relatou:

“Que ela perguntou para ele se ele (Lindomar) não sabia de um celular para vender porque o dela estava ruim, que ele falou que um amigo dele tinha um, mas não falou o nome do amigo, que ele foi lá e trouxe o aparelho e ela comprou. Que pagou no celular uns quatrocentos, quatrocentos e cinquenta reais.”

A testemunha Hélio (Policial Militar) em juízo relatou:

“Que nesse fato foi apenas o escrivão, que não chegou tomar conhecimento, apenas fez a juntada dos documentos”.

O acusado Rubens, em seu depoimento relatou:

“Que não tem conhecimento do celular, que conhece o Lindomar “pacu” e Ricardo somente de vista, que não tem conhecimento do aparelho”.

O acusado, Lindomar, por sua vez, relatou em juízo:

“Que Solange o procurou perguntando se ele não sabia de um celular para vender, que até o Ricardo tinha oferecido um no mesmo dia, que foi lá, combinou com o Ricado e negociou o preço com ele, que questionou se o celular era roubado, e disseram que não, que ele comprou por duzentos e noventa reais, que falaram que estavam vendendo o celular porque uma criança tinha nascido e estavam precisando comprar medicamentos, que foi quando ele comprou. Que ficou sabendo que o Bruno estava vendendo o celular, pois o Ricardo ligou e lhe contou. Que ele tinha falado um dia antes que queria comprar um aparelho telefônico”.

Em ata de audiência de instrução e julgamento foi decretada a revelia do acusado Ricardo Santana da Silva, haja vista que embora devidamente intimado não compareceu à solenidade.

Encerrada a instrução processual.

Analisando as provas produzidas, verifica-se terem ficado satisfatoriamente demonstradas a autoria e a materialidade do delito, pois os elementos confirmam que o envolvimento dos acusados no crime de receptação.

Assim, notória a contradição entre os envolvidos, haja vista que o acusado Bruno alega que não ter feito qualquer reunião ou encontrado qualquer um dos outros acusados Ricardo e Lindomar, ocorre que, o acusado Lindomar relata em seu depoimento que houve a reunião com participação de Bruno, Ricardo e outro rapaz que desconhece o nome.

Afirma Lindomar que comprou o aparelho sansung por duzentos e noventa reais.

Corroborando com a condenação dos acusados, a testemunha Solange afirma que adquiriu o aparelho do acusado Lindomar, que adquiriu o aparelho de Celular acompanhado de Bruno. Vejamos:

“Bom doutora é, a data do crime eu não me recordo exatamente mas houve um roubo na zona rural do quatro marcos, durante as investigações foi solicitado a quebra de sigilo do aparelho levado do crime e que direcionou para que algumas pessoas estavam utilizando o aparelho. Inicialmente foi inserido nesse aparelho um chip em nome de maria se não em engano ortiz ou aparecida ortiz uma coisa assim do município de porto e posteriormente durante a interceptação esse aparelho acabou na mão de uma outra mulher eu não me recordo exatamente qual o nome dela da cidade de porto, também da cidade de porto Esperidião”

Isso. Ai nós diligenciamos e solicitamos para que ela comparecesse a delegacia de polícia do porto, ela compareceu a delegacia é, informou que adquiriu aquele aparelho de celular de uma pessoa com o apelido mototaxista PACU o apelido dele se não me engano e em contato no mesmo dia com esse mototaxista ele disse que adquiriu do senhor ricardo, ricardinho, e em contato com o senhor ricardo em diligência logo em seguida o senhor ricardo disse que apenas intermediou o negócio que foi vendido o aparelho pelo senhor bruno, bruninho, sabino era o sobrenome, eu não me recordo o nome exato mas o sobre nome eu acredito que seja sabino. Ai os colegas diligenciaram na residência desse senhor sabino que seria o primeiro vendedor. É ele negou qualquer conhecimento sobre a venda desse aparelho de celular, diz desconhecer a venda e que no caso o ricardo e senhor pacu não estaria dizendo a verdade. Posteriormente nós acabamos identificando que o senhor Ricardo, ai depois nas investigações um dos autores do roubo foi interrogado e afirmou que havia solicitado ao amigo sabino, sobrenome sabino que intermediasse a venda ou auxiliasse a venda do aparelho a ser roubado

Ademais, corroborando com os elementos condenatórios, a testemunha Jorge Alves Cassiano foi coerente em seu depoimento, de modo que seu testemunho é relevante em razão da fé Pública, como assim dispõe a jurisprudência.
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 16, 4g (dezesseis gramas e quatro decigramas) de cocaína, fracionadas em 4 (quatro) papelotes, além da apreensão de dinheiro em espécie, em poder do recorrente, totalizando R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas (e-STJ fls. 215/218). 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4.
Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie.
Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Ainda, no crime de receptação ( CP, art. 180), se a res furtiva houver sido apreendida em poder do acusado, incumbe-lhe apresentar prova da origem lícita do produto, ou comprovar seu absoluto desconhecimento da procedência criminosa do material ilícito, demonstrando cabalmente ignorar o injusto penal levado a efeito, não o fazendo, a condenação é medida a se impor em desfavor dos acusados.

DISPOSITIVO

Ante tudo o que foi dito até aqui nesta Sentença,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA DENÚNCIA

PARA CONDENAR RICARDO SANTANA DA SILVA, LINDOMAR DUAS DE OLIVEIRA E RUBENS BRUNO SABINO DE FIGUEIREDO
, já qualificado nos autos, às penas previstas para os delitos previstos no art. 180 do Código Penal.

Com fundamento no princípio da individualização das penas, no artigo 59 do Código Penal, passa-se à dosimetria das reprimendas impostas ao acusado.

O art. 180 do Código Penal prevê pena de 1 a 4 anos de reclusão e multa.

1.

DA DOSIMETRIA DE PENA DO ACUSADO RICARDO SANTANA AS SILVA.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL

Na primeira fase da dosimetria, imperiosa a análise da culpabilidade do condenado. Esta, como elemento da individualização da pena, tem sido melhor entendida como um juízo de reprovação social da conduta atribuída ao condenado (Nesse sentido, veja-se: HC178.660/GO, Rel. Min. GILSON DIPP, DJe 21.02.2011; HC 162.964/RS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 21.06.2010). Não há elementos seguro nos autos para se aferir qualquer grau de culpabilidade além daquela exigida para a própria configuração do delito. Em razão disso, deixa-se de valorar essa circunstância.

Sobre os antecedentes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulou que, aqui, só há valoração negativa cabível quando houver prévia condenação penal transitada em julgado que não sirva como critério para caracterizar a reincidência. O réu ostenta condenação, mas deixo para valora-la na segunda fase da dosimetria.

A conduta social é melhor compreendida como o comportamento do agente no meio social, familiar e profissional, desde que não se confunda com os antecedentes e a reincidência (veja-se: Schimitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 5a Ed. Salvador: Editora Juspodivm: 2010, p. 99). Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da conduta social do réu, deixo de valorá-la.

A personalidade do réu, para efeitos de individualização da pena é algo mais afeto à Psicologia, Psiquiatria, Biologia e pouco se relaciona com o Direito, pois, para caracterizar a personalidade do réu, devemos mergulhar em seu interior para encontrar sua maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior (Schimitt, Ricardo Augusto. op. cit., p. 100). Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da personalidade do réu, deixo de valorá-la.

Os motivos do crime exigem a demonstração do porquê da conduta criminosa e, nesse aspecto, ficou evidenciado durante a instrução processual, que o condenado agiu apenas com finalidade que o tipo penal, por si só, já pune e, desse modo, nada há a ser valorada nesse quesito.

As circunstâncias do crime são consideradas o modo de agir do agente, os elementos da conduta que influencia a gravidade da ação (Schimitt, Ricardo Augusto. op. cit., p. 104). Não havendo elementos concretos que atestem que o réu agiu, ao praticar o crime, além daquilo que o próprio tipo já prever, deixa-se de valor também esse aspecto.

As consequências do crime não foram averiguadas. Diante da ausência de elementos concretos, deixo de valor essa circunstância.

Por fim, não há registro quanto ao comportamento de vítima porque elas não foram identificadas.

Dessa maneira, considerando ausência de circunstâncias desfavoráveis, fixa-se a pena base em 1 ano de reclusão e multa de 10 dias-multa.

ATENUNANTES E AGRAVANTES

Dentre as circunstâncias previstas nos artigos 61, 62, 65 e 66, se faz presente a reincidência à época dos fatos (executivo de pena n. 2000164-45.2021.811.0055), razão pela qual majoro a pena em um sexto, fixando a pena intermediária em 1 ano de 2 meses de reclusão e 11 dias-multa.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Na terceira fase da dosimetria da pena, o Juízo analisa e aplica, quando for o caso, as causas de aumento e diminuição de pena. Não há causa de aumento nem de diminuição de pena a ser reconhecida.
Assim, fixa-se a pena definitiva em 1 ano de 2 meses de reclusão e 11 dias-multa.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Por ser reincidente, deixou de conceder a substituição da pena.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E DETRAÇÃO

Com fundamento no artigo 387, §2o do Código de Processo Penal, o juiz prolator de sentença condenatória, quando o condenado estivar preso cautelarmente em função de atos atrelados ao crime objeto do processo sentenciando, deve detrair, para efeitos de determinação de regime de cumprimento de pena, o tempo que o condenado permaneceu preso.

Esclarecedoras as palavras relativas a esse dispositivo penal, contidas na obra Comentários ao Código de Processo Penal e Sua Jurisprudência, de autoria de Eugênio Pacelli e Douglas Fischer, na sétima edição pela Atlas, publicada em 2014, página 826:

“significa que o magistrado não poderá modificar a pena definitiva fixada. O total da pena imposta, sem a detração, deverá ser considerado para todos os demais efeitos penais e incidentes na execução. Nunca é demais ressaltar que o tempo de privação de liberdade anterior somente será considerado na sentença se estiver relacionado com o delito objeto da condenação. Se a prisão ocorrer por outro de natureza cautelar e outra infração penal (ou seja, não decorrer de providências relacionadas ao crime objeto do processo) não poderá haver essa espécie de detração para o cálculo do regime de pena.
”

O tempo de prisão do réu não altera o regime inicial de cumprimento de pena.

A lei estabelece que em condenação igual ou inferior a 4 (quatro) anos, quando não há reincidência e presentes condições favoráveis, o réu deve cumprir, desde o início, a pena no regime aberto.

Não se verifica motivação idônea para impor um regime mais severo ao acusado.

Desse modo, por se tratar de réu reincidente, fixa-se o
REGIME SEMIABERTO.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Considerando que, por força de lei, o magistrado não pode decretar prisão preventiva de ofício, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

2.

DA DOSIMETRIA DE PENA DO ACUSADO LINDOMAR DIAS DE OLIVEIRA.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL

Na primeira fase da dosimetria, imperiosa a análise da culpabilidade do condenado. Esta, como elemento da individualização da pena, tem sido melhor entendida como um juízo de reprovação social da conduta atribuída ao condenado (Nesse sentido, veja-se: HC178.660/GO, Rel. Min. GILSON DIPP, DJe 21.02.2011; HC 162.964/RS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 21.06.2010). Não há elementos seguro nos autos para se aferir qualquer grau de culpabilidade além daquela exigida para a própria configuração do delito. Em razão disso, deixa-se de valorar essa circunstância.

Sobre os antecedentes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulou que, aqui, só há valoração negativa cabível quando houver prévia condenação penal transitada em julgado que não sirva como critério para caracterizar a reincidência. O réu ostenta condenação, mas deixo para valora-la na segunda fase da dosimetria.

A conduta social é melhor compreendida como o comportamento do agente no meio social, familiar e profissional, desde que não se confunda com os antecedentes e a reincidência (veja-se: Schimitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 5a Ed. Salvador: Editora Juspodivm: 2010, p. 99). Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da conduta social do réu, deixo de valorá-la.

A personalidade do réu, para efeitos de individualização da pena é algo mais afeto à Psicologia, Psiquiatria, Biologia e pouco se relaciona com o Direito, pois, para caracterizar a personalidade do réu, devemos mergulhar em seu interior para encontrar sua maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior (Schimitt, Ricardo Augusto. op. cit., p. 100). Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da personalidade do réu, deixo de valorá-la.

Os motivos do crime exigem a demonstração do porquê da conduta criminosa e, nesse aspecto, ficou evidenciado durante a instrução processual, que o condenado agiu apenas com finalidade que o tipo penal, por si só, já pune e, desse modo, nada há a ser valorada nesse quesito.

As circunstâncias do crime são consideradas o modo de agir do agente, os elementos da conduta que influencia a gravidade da ação (Schimitt, Ricardo Augusto. op. cit., p. 104). Não havendo elementos concretos que atestem que o réu agiu, ao praticar o crime, além daquilo que o próprio tipo já prever, deixa-se de valor também esse aspecto.

As consequências do crime não foram averiguadas. Diante da ausência de elementos concretos, deixo de valor essa circunstância.

Por fim, não há registro quanto ao comportamento de vítima porque elas não foram identificadas.

Dessa maneira, considerando ausência de circunstâncias desfavoráveis, fixa-se a pena base em 1 ano de reclusão e multa de 10 dias-multa.

ATENUNANTES E AGRAVANTES

Dentre as circunstâncias previstas nos artigos 61, 62, 65 e 66, se faz presente a reincidência à época dos fatos (executivo de pena n. 19706-92.2014.811.0002), razão pela qual majoro a pena em um sexto, fixando a pena intermediária em 1 ano de 2 meses de reclusão e 11 dias-multa.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Na terceira fase da dosimetria da pena, o Juízo analisa e aplica, quando for o caso, as causas de aumento e diminuição de pena. Não há causa de aumento nem de diminuição de pena a ser reconhecida.
Assim, fixa-se a pena definitiva em 1 ano de 2 meses de reclusão e 11 dias-multa.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Por ser reincidente, deixou de conceder a substituição da pena.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E DETRAÇÃO

Com fundamento no artigo 387, §2o do Código de Processo Penal, o juiz prolator de sentença condenatória, quando o condenado estivar preso cautelarmente em função de atos atrelados ao crime objeto do processo sentenciando, deve detrair, para efeitos de determinação de regime de cumprimento de pena, o tempo que o condenado permaneceu preso.

Esclarecedoras as palavras relativas a esse dispositivo penal, contidas na obra Comentários ao Código de Processo Penal e Sua Jurisprudência, de autoria de Eugênio Pacelli e Douglas Fischer, na sétima edição pela Atlas, publicada em 2014, página 826:

“significa que o magistrado não poderá modificar a pena definitiva fixada. O total da pena imposta, sem a detração, deverá ser considerado para todos os demais efeitos penais e incidentes na execução. Nunca é demais ressaltar que o tempo de privação de liberdade anterior somente será considerado na sentença se estiver relacionado com o delito objeto da condenação. Se a prisão ocorrer por outro de natureza cautelar e outra infração penal (ou seja, não decorrer de providências relacionadas ao crime objeto do processo) não poderá haver essa espécie de detração para o cálculo do regime de pena.
”

O tempo de prisão do réu não altera o regime inicial de cumprimento de pena.

A lei estabelece que em condenação igual ou inferior a 4 (quatro) anos, quando não há reincidência e presentes condições favoráveis, o réu deve cumprir, desde o início, a pena no regime aberto.

Não se verifica motivação idônea para impor um regime mais severo ao acusado.

Desse modo, por se tratar de réu reincidente, fixa-se o
REGIME SEMIABERTO.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Considerando que, por força de lei, o magistrado não pode decretar prisão preventiva de ofício, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

3.

DA DOSIMETRIA DE PENA DO ACUSADO RUBENS BRUNO SABINO DE FIGUEIREDO.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL

Na primeira fase da dosimetria, imperiosa a análise da culpabilidade do condenado. Esta, como elemento da individualização da pena, tem sido melhor entendida como um juízo de reprovação social da conduta atribuída ao condenado (Nesse sentido, veja-se: HC178.660/GO, Rel. Min. GILSON DIPP, DJe 21.02.2011; HC 162.964/RS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 21.06.2010). Não há elementos seguro nos autos para se aferir qualquer grau de culpabilidade além daquela exigida para a própria configuração do delito. Em razão disso, deixa-se de valorar essa circunstância.

Sobre os antecedentes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulou que, aqui, só há valoração negativa cabível quando houver prévia condenação penal transitada em julgado que não sirva como critério para caracterizar a reincidência. O réu não ostenta condenação.

A conduta social é melhor compreendida como o comportamento do agente no meio social, familiar e profissional, desde que não se confunda com os antecedentes e a reincidência (veja-se: Schimitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 5a Ed. Salvador: Editora Juspodivm: 2010, p. 99). Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da conduta social do réu, deixo de valorá-la.

A personalidade do réu, para efeitos de individualização da pena é algo mais afeto à Psicologia, Psiquiatria, Biologia e pouco se relaciona com o Direito, pois, para caracterizar a personalidade do réu, devemos mergulhar em seu interior para encontrar sua maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior (Schimitt, Ricardo Augusto. op. cit., p. 100). Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da personalidade do réu, deixo de valorá-la.

Os motivos do crime exigem a demonstração do porquê da conduta criminosa e, nesse aspecto, ficou evidenciado durante a instrução processual, que o condenado agiu apenas com finalidade que o tipo penal, por si só, já pune e, desse modo, nada há a ser valorada nesse quesito.

As circunstâncias do crime são consideradas o modo de agir do agente, os elementos da conduta que influencia a gravidade da ação (Schimitt, Ricardo Augusto. op. cit., p. 104). Não havendo elementos concretos que atestem que o réu agiu, ao praticar o crime, além daquilo que o próprio tipo já prever, deixa-se de valor também esse aspecto.

As consequências do crime não foram averiguadas. Diante da ausência de elementos concretos, deixo de valor essa circunstância.

Por fim, não há registro quanto ao comportamento de vítima porque elas não foram identificadas.

Dessa maneira, considerando ausência de circunstâncias desfavoráveis, fixa-se a pena base em 1 ano de reclusão e multa de 10 dias-multa.

ATENUNANTES E AGRAVANTES

Dentre as circunstâncias previstas nos artigos 61, 62, 65 e 66, não verifico circunstancias agravantes ou atenuantes. Assim, fixo a pena intermediária do acusado em 1 ano de reclusão e multa de 10 dias-multa.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Na terceira fase da dosimetria da pena, o Juízo analisa e aplica, quando for o caso, as causas de aumento e diminuição de pena. Não há causa de aumento nem de diminuição de pena a ser reconhecida. Assim, fixa-se a pena definitiva em 1 ano de reclusão e multa de 10 dias-multa.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Presentes os requisitos objetivos e subjetivos descritos no artigo 44 do Código Penal, e valendo-se da regra disposta no § 2o, primeira parte, do citado artigo, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviço à comunidade, a ser especificada pelo juízo da execução

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E DETRAÇÃO

Com fundamento no artigo 387, §2o do Código de Processo Penal, o juiz prolator de sentença condenatória, quando o condenado estivar preso cautelarmente em função de atos atrelados ao crime objeto do processo sentenciando, deve detrair, para efeitos de determinação de regime de cumprimento de pena, o tempo que o condenado permaneceu preso.

Esclarecedoras as palavras relativas a esse dispositivo penal, contidas na obra Comentários ao Código de Processo Penal e Sua Jurisprudência, de autoria de Eugênio Pacelli e Douglas Fischer, na sétima edição pela Atlas, publicada em 2014, página 826:

“significa que o magistrado não poderá modificar a pena definitiva fixada. O total da pena imposta, sem a detração, deverá ser considerado para todos os demais efeitos penais e incidentes na execução. Nunca é demais ressaltar que o tempo de privação de liberdade anterior somente será considerado na sentença se estiver relacionado com o delito objeto da condenação. Se a prisão ocorrer por outro de natureza cautelar e outra infração penal (ou seja, não decorrer de providências relacionadas ao crime objeto do processo) não poderá haver essa espécie de detração para o cálculo do regime de pena.”

O tempo de prisão do réu não altera o regime inicial de cumprimento de pena.

A lei estabelece que em condenação igual ou inferior a 4 (quatro) anos, quando não há reincidência e presentes condições favoráveis, o réu deve cumprir, desde o início, a pena no regime aberto.

Não se verifica motivação idônea para impor um regime mais severo ao acusado.

Desse modo, por se tratar de réu reincidente, fixa-se o REGIME ABERTO.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Considerando que, por força de lei, o magistrado não pode decretar prisão preventiva de ofício, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

DISPOSIÇÕES COMUNS

CONDENO
o acusado Rubens Bruno Sabino de Figueiredo ao pagamento de custas processuais, com fundamento no artigo 804 do Código de Processo Penal.

ISENTO
os acusados Lindomar Dias de Oliveira e Ricardo Santana da Silva do pagamento das custas processuais, tendo em vista que são representados pela DPE-MT.

Atendendo à dosimetria da pena e, principalmente, à situação econômica da parte ré, fixo a pena de multa em
10/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS
- CP, art. 60, caput e § 1o c/c art. 49 e §§ -, valor o qual deverá ser atualizado quando da execução e deve ser pago dentro de 10 (dez) dias depois de transitada em julgada a sentença – CP, art. 50.

CIENTIFIQUE-SE o MINISTÉRIO PÚBLICO
– CPP, art. 390 -, em havendo, intime o querelante ou o assistente – CPP, art. 391 -, fazendo a intimação da parte ré e a defesa técnica na forma do CPP, art. 392, I a VI e §§; CNGC, art. 415 e ss..”.

DAS TESES EM COMUM DO PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO RECORRENTES – DA ABSOLVIÇÃO

As defesas de Ricardo, Lindomar e Rubens pugnam pela absolvição do crime de receptação argumentando a ausência de dolo da conduta e provas.

A materialidade do crime de receptação repousa no Boletins de Ocorrência n.os 2020.83092 (Id. 209287796), pelas declarações prestadas pelas testemunhas e pelos denunciados (f. 165/166, 168/169 e 171/172), pelos Termos de Apreensão e Entrega, (f. 179/180), bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos.

A autoria ressoa das declarações.
Jorge Alves Cassiano (Investigador de Polícia) ao ser ouvido em Juízo, relatou:

“Que não se recorda da data do crime exatamente, mas que houve um roubo na região, que durante as investigações foi solicitada a quebra de sigilo do aparelho do crime que direcionou para pessoas envolvidas no crime, que levou a uma pessoa chamada Maria no município de Porto, que durante a investigação foi parar com outra mulher, que essa mulher mencionou que havia adquirido o aparelho de uma pessoa chamada por apelido “pacu” e posteriormente em contato com esse moto taxista ele disse que havia adquirido do senhor Ricardo, que em contato com esse senhor Ricardo este mencionou que apenas intermediou o negócio que foi vendido por Sabino (o sobrenome) que em diligencia na casa desse senhor “Sabino” esse negou todo o envolvimento e disse que esse senhor “Pacu” não estaria dizendo a verdade, que durante as investigações um dos autores do roubo confirmou que havia solicitado a um amigo Sabino que intermediasse a venda ou auxiliasse a vender o aparelho celular roubado. Que quem teria afirmado isso seria Sebastião “Tiãozinho”, que esta foragido até o presente momento, que o senhor Ricardinho Ricardo disse que não teve lucro, que apenas acompanhou ou indicou o senhor Bruno para a Venda para o senhor Pacu, que segundo a senhora Solange era comum. Que foi vendido por uns 300 reais”.

Cumpre destacar, que a palavra dos policiais, quando firme e segura, como no presente caso, goza de credibilidade. Além disso, não há qualquer indício em serviço que fossem imputar falsamente aos apelantes tais condutas delituosas. Assim, o relato do investigador policial merece atenção, porquanto ressoa harmônico e coerente, não há nenhum indicativo capaz de torná-lo suspeito ou parcial.

Por seu turno, a C. Corte Superior possui o entendimento de que os depoimentos constituem:

“(...)
“meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.”
(STJ- AgRg no AREsp no 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

Ademais, nos termos do Enunciado Orientativo no. 8 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

O elemento subjetivo do Crime de Receptação prescinde da comprovação de conhecimento prévio a respeito da origem criminosa do bem que se adquire ou se recebe de outrem (dolo direto), se verificado que, em razão de labor exercido, o Autor deva saber da pretensa ilicitude do bem (dolo eventual), nos seguintes termos, in verbis:

“Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:
”

Diante disso, as provas constantes nos autos demonstra que os apelantes tinha ciência da origem ilícita do bem receptado, conforme se extrai dos depoimentos colhidos em juízo e demais elementos probatórios. O dolo se evidencia pela forma como o objeto foi adquirido, sem comprovação de procedência lícita e por valor visivelmente inferior ao de mercado.

Á luz do noticiado, importante salientar que no crime de receptação o elemento anímico do tipo é de sutil e difícil comprovação, devendo ser extraído do comportamento da pessoa e das demais circunstâncias que cercam o fato, de sorte que a jurisprudência tem perfilhado o entendimento no sentido de que sua responsabilidade, cabendo a ele justificar a sua posse, ônus que não se desincumbiu, em especial porque não declinou qualquer substrato apto a conferir a tese alegada.

Sobre o tema, este egrégio Tribunal de Justiça se pronunciou:

“[...].
A apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, ainda mais quando não há justificativa plausível para a comprometedora posse. ” (TJMT. Apelação Criminal 98673/2011. Segunda Câmara Criminal. Relator: Des. Pedro Sakamoto. Data do Julgamento: 30/10/2012).

Destarte, não há o que se falar em
absolvição
dos réus como requer as defesas.

Contudo, a análise dos autos demostra que a condenação foi devidamente fundamentada na prova produzida durante a instrução processual. A materialidade e a autoria do delito de recepção estão robustamente evidenciadas, tendo sido contatada a aquisição de bem de origem ilícita por parte do apelante.

A tese de insuficiência probatória não sustenta, sendo que uma vez que a apreciação do conjunto probatório realizado e primeiro grau são convincentes e está em consonância com os princípios do Direito Penal. Portanto, não vislumbro elementos que justifiquem a absolvição do apelante.

A propósito, o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal de Justiça:

“[...].
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE PELA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO NA VIA DE WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.

As instâncias originárias, após exauriente exame das provas colhidas, afirmaram que ficou comprovada a autoria e a materialidade dos crimes de receptação e desobediência. Desconstituir tais conclusões, como pretende a defesa, no sentido de absolver o agravante por insuficiência de provas, demandaria, inevitavelmente, revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na via eleita.

2.

2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp 979.486/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21/3/2018.)

3.

Ressalte-se ser "cabível o ajuizamento de revisão criminal para anular condenação penal transitada em julgado quando a sentença for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, fundada em depoimentos, exames ou documentos falsos, ou se descobrirem provas novas da inocência ou de circunstância de autorize a diminuição da pena" (REsp n. 1371229/SE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 20/10/2015, DJe 6/11/2015), o que não ocorre nos autos.

4.

Agravo regimental desprovido.

DAS TESES EM COMUM DO PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO RECORRENTES -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA.

A defesa pleiteia a desclassificação do crime para sua modalidade culposa, porem é imprescindível que os agentes não tenham conhecimento da ilicitude do bem.

A conduta dos apelantes não revela simples negligência, mas sim adesão consciente ao resultado ilícito. A receptação culposa exige ausência de dolo e conduta meramente imprudente, o que não se verifica no presente caso.

Pois
pelas circunstâncias que envolveram a empreitada criminosa, principalmente pelas características do bem receptado, que fazem presumir o dolo, pois causa estranheza o fato de uma pessoa receptar produto com origem duvidosa, sendo sem notas fiscais ou documentos que comprovem a origem.

Neste sentido, transcrevo a Jurisprudência do STJ.

“[...]EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA E SUBSTITUIÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA SEM O REEXAME DE PROVAS, VEDADO PELA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA QUE ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ, QUE EXIGE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA, ESPECIALMENTE EM CASOS DE REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ, mantendo a condenação por receptação dolosa e indeferindo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por receptação dolosa pode ser desclassificada para a modalidade culposa, considerando a alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem.

3. A questão em discussão também envolve a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, à luz do art. 44, § 3o, do Código Penal, considerando a reincidência do agravante.

III. Razões de decidir

4. A condenação por receptação dolosa foi mantida com base em provas robustas que indicam o conhecimento do agravante sobre a origem ilícita do bem, não sendo possível a desclassificação para a modalidade culposa sem reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.

5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foi indeferida, pois a medida não se mostra socialmente recomendável, dado que o agravante cometeu o delito durante o cumprimento de pena por crime anterior, em consonância com o art. 44, § 3o, do Código Penal.

6. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do STJ, que exige fundamentação concreta para a substituição da pena, especialmente em casos de reincidência.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental desprovido.

Desta forma, mostra-se descabida a desclassificação pretendida pelas defesas para a modalidade culposa, uma vez que os elementos de provas contido nos autos demonstram, de forma inequívoca, o dolo específico exigido pela figura típica dolosa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de justiça já assentou que o entendimento de que “é inevitável a desclassificação da receptação culposa quando restar demonstrado que o agente tinha ciência da origem ilícita da res furtiva” (REsp 1697284/DF, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, Julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).

ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DOS APELANTES RICARDO SANTANA DA SILVA E LINDOMAR DIAS DE OLIVEIRA

O Código Penal, em seu artigo 33, estabelece que o condenado, em regra, deve cumprir a pena no regime fechado, semiaberto ou aberto, conforme a quantidade de pena e a sua personalidade. No caso de condenações inferiores a 4 anos, o regime inicial deverá ser o aberto, salvo em situações específicas que justifiquem a imposição de regime mais severo, como a reincidência, a natureza do delito e a periculosidade do agente.

No presente caso, tanto Ricardo Santana da Silva quanto Lindomar Dias de Oliveira foram classificados como reincidentes, o que, por si só, justifica a fixação do regime semiaberto, conforme previsto no artigo 33, §2o, do Código Penal. A reincidência é fator que implica em maior reprovação e, portanto, justifica a imposição de regime menos favorável, como o semiaberto.

Ademais, não se verifica nos autos qualquer elemento que indique a necessidade de alteração do regime inicial para o mais brando, como o regime aberto, visto que ambos os apelantes apresentam antecedentes criminais que demonstram uma maior gravidade em sua conduta social. A reincidência é um indicativo de que as penas anteriores não foram suficientes para promover a reabilitação dos apelantes, sendo assim, a manutenção do regime semiaberto é medida que se impõe.

O pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena não merece acolhimento. O regime semiaberto foi fixado de forma fundamentada na sentença, considerando a reincidência dos apelantes e a necessidade de reprovação social de suas condutas. A alegação de que não há elementos suficientes para justificar o regime semiaberto é infundada, uma vez que a reincidência é fator suficiente para a imposição desse regime.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
interposto pelos apelantes
RICARDO SANTANA DA SILVA, LINDOMAR DIAS DE OLIVEIRA E RUBENS BRUNO SABINO DE FIGUEIREDO
, mantendo a decisão de primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025